Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700065-93.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela apelante, MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, contra decisão desta Relatora (ID 24955277) que determinou a suspensão do curso do presente feito a fim de aguardar a publicação, pelo STF, do acórdão do RE no 1.287.019/DF (tema 1.093 da repercussão geral). Considerando que já houve a publicação do acórdão do referido recurso extraordinário, conclui-se que não subsistem razões para manter sobrestado o julgamento da apelação. Consequentemente, resta prejudicado o agravo interno. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo interno, dele não conhecendo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retifique-se a autuação e retornem os autos conclusos para exame do recurso de apelação. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora